Tribunal: TCU
Processo: 023.960/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7585/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.960/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Pykosz (CPF XXX.211.849-XX); Dimas Guedes (CPF XXX.789.458-XX); Erika Melissa Shinozaki Mesquita (CPF XXX.889.719-XX); Jessica Alves (CPF XXX.663.089-XX); Karine Baldus de Almeida Reis (CPF XXX.123.530-XX); Neusa Denise Weber (CPF XXX.237.209-XX); Renato de Almeida Burg (CPF XXX.936.599-XX); Susana Alves D Onofre Mensch (CPF XXX.995.529-XX); Viviane Cabral (CPF XXX.258.689-XX) e Wendel Jose da Silva (CPF XXX.830.259-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.